Tribunal: CARF
Processo: 10540.720080/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração é possível de ser feita no curso do contencioso fiscal apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou outro documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com o grau de utilização do imóvel rural apurado em cada ano, que é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF No 2
É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo, apurada em procedimento de fiscalização. Por outro lado o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VERDADE MATERIAL E PERÍCIA.
De acordo com o princípio da verdade material, é possível conhecer de fatos a comprovar o direito do recorrente o que ocorreu no presente caso.
Por outro lado, a prova pericial quando não for devidamente justificada, não é cabível quando possível a demonstração por meio de provas ou se mostra prescindível.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720080/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
LANMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado.
ITR. ALÍQUOTA. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
A alíquota do ITR aplicada em cada exercício varia de acordo com o grau de
utilização do imóvel rural apurado em cada ano, que é a relação entre a área
efetivamente destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da
área aproveitável do imóvel.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATORIEDADE. SÚMULA CARF No 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720080/2007-44
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização. Por outro lado o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VERDADE MATERIAL E PERÍCIA.
De acordo com o princípio da verdade material, é possível conhecer de fatos a
comprovar o direito do recorrente o que ocorreu no presente caso.
Por outro lado, a prova pericial quando não for devidamente justificada, não é
cabível quando possível a demonstração por meio de provas ou se mostra
prescindível.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 3.498,0 ha. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10540.720076/2007-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.205, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Autuado, face a Notificação de Lançamento de
exigência de crédito tributário relativo ao ITR em decorrência da constatação de infrações que
resultaram em recolhimento a menor do tributo.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou impugnação
deduzindo suas razões de defesa que, porém, foi julgada improcedente pelo colegiado da
primeira instância administrativa, sob os seguintes fundamentos expressos na ementa do acórdão
prolatado:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando a
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer
irregularidade que macule o lançamento (Nulidade).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão da
tributação do ITR, devem estar incluídas no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência
de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA (TAXA
SELIC)
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Cientificado da decisão exarada pela autoridade julgadora a quo, o Contribuinte
apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese, que: a) comprovação das áreas de
preservação permanente e reserva legal por meio de laudo técnico; b) comprovação do valor de
terra nua; c) grau de utilização e d) cálculo correto do ITR; e) multa confiscatória; f) verdade
material e g) perícia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.205, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.

Da Retificação de declaração. Erro de preenchimento
comprovado. Viabilidade.
Conforme se verifica da decisão recorrida, é expresso o reconhecimento
que a recorrente pleiteia a retificação da DITR, por erro no
preenchimento:
A contribuinte, em sua impugnação, informa que houve equívoco ao preencher a
DITR e que a área declarada como de Reserva Particular de Patrimônio Natural
(RPPN) de 5.000,0 ha, trata-se de áreas de reserva legal e de preservação
permanente, sem especificar as dimensões que tais áreas teriam.
É de se esclarecer que posteriormente ao envio da impugnação, a contribuinte
juntou aos autos “Laudo de Avaliação Patrimonial”, às fls. 89/94, elaborado pela
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola (EBDA), em 11.05.2003,
assinado pelo Técnico em Agropecuária João de Sales Nascimento, com a
fmalidade de determinação do VTN do imóvel e sem a apresentação da devida
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, fato esse, que por
si só, é motivo para a desconsideração do referido Laudo, como será “analisado
no item referente ao “Valor da Terra Nua (VTN) - Subava1iação'i,*n'o qual
consta a informação de uma área de reserva legal de 1.502,0ha e de uma área de
preservação permanente total de 3.498,0 ha (1.610,0 ha + 1.178,0 ha + 710,0 ha).
(...)
Além dessa primeira exigência (averbação tempestiva à margem da matricula
para a área de reserva legal), não comprovada pela requerente, também se fazia
necessário comprovar nos autos, para justificar a exclusão de tributação da
declarada área ambiental (RPPN de 5.000,0 ha) ou das pleiteadas áreas de
reserva legal de l.502,0 ha e de preservação permanente de 3.498,0 ha, conforme
informado no citado Laudo, a protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) no IBAMA.
Em outros termos, a recorrente pleiteia o reconhecimento de que a área
real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
recorrente em sua DITR.
Contudo, nesta fase processual, o requerido pela recorrente só teria
cabimento se ficasse demonstrado o efetivo erro de preenchimento da
declaração e foi o que ocorreu no caso, conforme restou devidamente
demonstrado do trecho acima transcrito.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos
sobre a matéria, com os quais concordo e utilizo-me como razões de
decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Neste sentido, como restou devidamente demonstrado que seria mero
erro de preenchimento, esta questão pode ser revista de ofício por este
órgão de julgamento administrativo.
Portanto, cabe a possível, neste caso a retificação por estarmos diante de
mero erro de preenchimento.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

Necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados e reconhecimento
das áreas de preservação permanente; reflorestamentos e mata
atlântica constante do quadro demonstrativo do uso de solo
apresentado com laudo complementar
Área de preservação permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN
256/2002, exigem a informação das áreas excluídas de tributação através do
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória, para efeito de
redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes,
sendo que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de
2002, era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo
técnico ou outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso em questão, a recorrente apresentou laudo técnico e ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica atestando a existência da Área
de Preservação Permanente declarada de 3498,0ha, conforme planilha e
explicações abaixo:

Das áreas de preservação permanente - APP
Conforme se verifica, há no imóvel 3.498,00 ha de áreas de preservação
permanente - APP.
Dessas áreas de preservação permanente, conforme indicado acima 1.610,00 ha,
são áreas de veredas, constituídas de cerrado típico.
1.178,00 ha, de preservação permanente constituídas de cerrado típico ao longo
dos ríos, e cursos d’água, desde seu nível mais alto, com faixa de florestas.
Outros 710,00 ha, são constituídos de morros montanhas e cerrados, cobertos
também de vegetação nativa.
E, 1.500,00 ha, são pastagens naturais.
As Áreas de Preservação Permanente são áreas de grande importância ecológica,
cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações
humanas. Como exemplo de APP estão as áreas de mananciais, as encostas com
mais de 45 graus de declividade, os manguezais e as matas ciliares. Essas áreas
são protegidas pela Lei Federal n° 4.771/65 (alterados pela Lei Federal n°
7.803/89).
Sendo assim, deve ser reconhecida a Área de Preservação Permanente de
3498,0ha

Reconhecimento da área de reserva legal.
A área de reserva legal é aquela localizada no interior de uma
propriedade rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção de fauna e flora nativas, conforme determina o Código
Florestal, Lei 4.771/65, com as alterações promovidas pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 2001:
"III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou passe
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
(Incluído pela Medida Provisória na 2.166-67, de 2001)”
Com relação às Áreas de Reserva Legal e a dispensa do ADA, o CARF já
se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido
Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato
gerador. Tal fato é reconhecido pela própria recorrente conforme consta
do seguinte trecho:
De qualquer maneira, em que pese as áreas não estarem averbadas, a Recorrente
as preserva, respeitando-as como reserva legal, atingindo o fim a que se destina a
legislação ambiental vigente.
Sendo assim, não há Área de Reserva Legal que possa ser reconhecida.

Comprovação do valor de terra nua.
Com relação ao Valor da Terra Nua, peço vênia para transcrever trechos
da decisão recorrida, com os quais concordo e que servirão como razão
de decidir:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput,
da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2004, de RS (...) (R$ (...)/ha) para R$ (...) (R$ (...)/ha), valor este apurado
com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do
exercício de (...), referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Cocos/BA, consoante extrato do SIPT, às fls. (...).
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$ (...) por hectare
encontra-se, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por
ser muito inferior ao VTN médio, por hectare, de R$ (...), apurado no universo
das DITR/(...) referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Cocos/BA.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo
das DITR/(...) referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Cocos/BA, correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados
pelos próprios contribuintes nas suas DITR/(...).
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/(...), em obediência
ao disposto no art. l4, da Lei n° 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto n°
4.382/2002 (RITR).
Em resumo, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito Termo de Intimação Fiscal n° (...), às
fls. (...) e verso, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a
subavalição do valor declarado, efetuando de oficio o lançamento do imposto
suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo
único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido
que o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$ (...)/ha corresponde a
apenas (...)% do VTN médio por hectare de R$ (...)/ha apurado no universo das
declarações, feitas pelos próprios contribuintes, do ITR/2004, referente aos
imóveis rurais localizados em Cocos/BA.
Por outro lado, não desconhecemos que a recorrente apresentou novo
laudo de avaliação em que se encontrou novo Valor de Terra Nua – VTN
de médio de R$ (...) e que o valor do imóvel que deveria ser considerado
é de R$ (...).
Entretanto, o laudo apresentado às fls. (...) e ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica e apresentado novamente às fls. (...) e ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica (fl. (...)), padece do mesmo vício
apontado pela decisão recorrida para o laudo apresentado às fls. (...), de
modo que passo a transcrever o trecho, com o qual concordo e valho-me
como fundamento e razões de decidir:
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsidio para
demonstrar que o VTN apontado no Laudo de Avaliação, por ser muito inferior
ao VTN médio por hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria
condizente com a realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo
apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos
imóveis da região.
De fato, a avaliação constante do documento de fls. 89/94 não atende aos
requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 - Pesquisa
para estimativa do valor de mercado, 7.5 - Diagnóstico do mercado, 7.7 ~
Tratamento de Dados, 8 - Metodologia Aplicável e 9 - Especificação das
Avaliações, com todos os elementos de pesquisa identificados (número de dados
efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e em especial o
subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o seu trabalho
em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de fundamentação do
Laudo de Avaliação.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

Portanto, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um
“Parecer Técnico”, mas não como “Laudo Técnico de Avaliação”, classificado,
pelo menos, com Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de
fundamentação e precisão.
No que concerne aos requisitos da NBR l4653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau “a explicitação do critério
adotado e dos dados colhidos no mercado.
Também, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com as
demais terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma
inequívoca, que o mesmo possui características particulares desfavoráveis
diferentes das características gerais da microrregião de sua localização, para fins
de justificar a revisão pretendida, ressaltando que tais características gerais já são
levadas em consideração quando da definição dos valores incluídos no SIPT.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.

Grau de utilização e Cálculo correto do ITR
O grau de utilização do imóvel leva em consideração a área efetivamente
destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área
aproveitável deste imóvel, para esta análise, as áreas isentas “ajudam” a
reduzir o grau de utilização, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no
9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
A obtenção do Grau de Utilização é importante, pois a alíquota aplicável
incidirá sobre o valor da terra nua será majorada a depender do grau de
utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996, de acordo
com o quadro abaixo:

Portanto, a glosa de áreas declaradas como utilizadas na atividade rural
altera o grau de utilização do imóvel. Para aumentar o grau de utilização
do seu imóvel, o recorrente deve comprovar a efetiva utilização da área
glosada pela fiscalização e que, no caso, preservação permanente
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

Multa confiscatória
Com relação à multa, o disposto no § 2o do artigo 14 da Lei no 9.393/96
dispõe que aplicam-se as multas lançadas no caso de lançamento de
ofício, para os tributos administrados pela Receita Federal:
Lei n°9.393/96:
art. 14. (..)
§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Lei n°9.430/96, com a redação dada pela MP n°303/2006:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
11 - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 80 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Alega ainda, a confiscatoriedade da multa imposta. Quanto a este ponto,
aplicável o disposto na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Sendo assim, é legal a aplicação da multa.

Verdade material e Perícia
De acordo com a verdade material é possível reconhecer questões de
fato. Entretanto, o que não faz parte da competência deste órgão julgador
a possibilidade de se retificar DITR, conforme explicitado anteriormente.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720080/2007-44

Por outro lado, a prova pericial só se justifica nos casos em que a
apresentação das provas apresentadas não pode ser realizado pelo órgão
julgador, em razão da complexidade e da necessidade de conhecimentos
técnicos específicos e não é o que ocorre nestes autos.
Tanto é assim, que o Decreto no 70.235/1972 prevê a possibilidade de a
autoridade julgadora de primeira instância poderá indeferir o pedido de
perícia:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Sendo assim, dada a prescindibilidade da prova pericial, o recurso não
prospera.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento para reconhecer Área de Preservação Permanente constante
do laudo pericial de 3498,0ha

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de
Preservação Permanente de 3.498,0ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital